Tribunal: TJSP
Processo: 1016127-26.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Autora que não produz provas de suas alegações. Descumprimento do artigo 373, I, do CPC. Ônus que não cumprido acarreta a improcedência da ação. Alteração da verdade dos fatos configurou litigância de má-fé. R. sentença mantida. Recurso não provido.